Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. AGRESSÕES E AMEAÇAS CONTRA TIA IDOSA E CONTRA FILHA/IRMÃ EM CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO ART. 40-A DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, visando definir a competência para apurar fatos relacionados a supostas ameaças, constrangimentos e agressões perpetradas contra mulher, idosa de 78 anos, e contra a filha e irmã dos agressores.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se aos fatos em análise são aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família.
4. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, verifica-se que a vítima, idosa e tia de um dos agressores, foi submetida a constrangimentos e ameaças decorrentes da exigência de repasses financeiros, enquanto a outra vítima, filha e irmã dos agressores, sofreu agressões físicas ao intervir em defesa da tia, além de também ser ameaçada em ambiente de convivência familiar. Tais circunstâncias atraem a incidência da proteção integral assegurada pela Lei no 11.340/2006.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).